Tribunal: TJMT
Processo: 1031804-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031804-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INDUSTRIA DE CAVACOS JUINA LTDA - CNPJ: 21.639.775/0001-81 (AGRAVANTE), ANTONIO TEODORO DE SOUZA - CPF: 418.630.032-15 (AGRAVANTE), EMERSON BIRCK - CPF: 779.947.011-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), INDUSTRIA DE CAVACOS JUINA LTDA - CNPJ: 21.639.775/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual os executados alegavam nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a citação por edital dos executados foi precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização, conforme exige a legislação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital possui natureza excepcional, sendo admitida somente quando esgotados os meios convencionais de localização do réu, conforme preconiza o art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à Lei de Execução Fiscal.

4. No caso concreto, o juízo de origem adotou as providências necessárias para a localização dos executados antes de determinar a citação por edital, em conformidade com o procedimento previsto no art. 8º da Lei nº 6.830/80.

5. Foram realizadas tentativas de citação por carta com aviso de recebimento, por oficial de justiça e, posteriormente, após buscas em sistemas como DETRANNET e PORTAL JUCEMAT pelo exequente, novas tentativas que restaram infrutíferas, justificando assim a citação editalícia.

6. O feito executivo harmoniza-se com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se esgotaram todas as possibilidades de citação antes de se recorrer à citação por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É válida a citação por edital em execução fiscal quando precedida de tentativas frustradas de localização do executado por outros meios, incluindo citação postal, por oficial de justiça e buscas em sistemas cadastrais disponíveis.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 256, § 3º; Lei nº 6.830/80, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 414; STJ, AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1.662.782/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno nº
1031804-15.2025.8.11.0000
interposto por
ANTONIO TEODORO DE SOUZA
e
EMERSON BIRCK
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal nº 1000874-75.2021.8.11.0025, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

No agravo de instrumento, os agravantes alegaram, em síntese, que a citação por edital foi realizada sem o esgotamento dos meios ordinários de localização, o que configuraria nulidade processual. Sustentaram que a própria Defensoria Pública, por consulta ao sistema SIEL, localizou endereço atualizado do executado Antônio Teodoro De Souza, que não foi diligenciado pelo juízo. Apontaram ainda erro na tentativa de citação do coexecutado Emerson Birck, pois o Aviso de Recebimento foi expedido em nome de Antônio Teodoro De Souza, comprometendo a diligência.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao agravo de instrumento, entendendo que o juízo de origem adotou as providências necessárias para a localização dos executados antes de determinar a citação por edital, em conformidade com o procedimento previsto no art. 8º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

No presente agravo interno, a parte agravante reitera os argumentos apresentados no agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id.
342099872).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que, esclareço desde já, que o aludido decisum
deve ser mantido
. Explico.

A
controvérsia central
do presente agravo interno consiste em verificar se a
citação por edital
dos executados
foi precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização
, conforme exige a legislação processual.

Inicialmente, cumpre destacar que a citação por edital possui natureza excepcional, sendo admitida somente quando esgotados os meios convencionais de localização do réu, conforme preconiza o art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à Lei de Execução Fiscal.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem adotou as providências necessárias para a localização dos executados antes de determinar a citação por edital, em conformidade com o procedimento previsto no art. 8º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal).

Sobre o assunto, sabe-se que para a citação nas execuções fiscais devem ser observadas as determinações previstas no art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80,
in verbis
:

"
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo
."

Compulsando os autos, constata-se que foram expedidas cartas de citação em 26/07/2021 (Id. 314869367 - Pg. 12 a 14), cujos Avisos de Recebimento retornaram negativos (Id. 314869367 - Pg. 22). Diante disso, o exequente requereu a continuidade do processo com citação por oficial de justiça em 23/09/2021, tendo sido expedidos os respectivos mandados em 19/10/2021 (Id. 314869367 - Pg. 30).

As tentativas de citação por oficial de justiça também restaram infrutíferas, conforme certificado pelos servidores do Poder Judiciário (Id. 314869367 - Pg. 37 a 39). Posteriormente, o Estado de Mato Grosso, de forma proativa, requereu nova citação dos executados após destacar que foram realizadas buscas de novos endereços através dos sistemas DETRANNET e PORTAL JUCEMAT (Id. 314869367 - Pg. 49). Contudo, novamente as tentativas não se mostraram exitosas (Id. 314869367 - Pg. 54), o que levou ao pedido de citação por edital em 19/03/2024.

Dessa forma, nota-se que o feito executivo em questão harmoniza-se com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8º da Lei de Execução Fiscal, uma vez que
se esgotaram todas as possibilidades de citação.

A propósito:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Tomadas providências efetivas para a localização do executado, como
deslocamento de oficial de justiça por duas vezes a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta no mesmo local apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor
." (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018)

"3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta no mesmo endereço seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 1.662.782/RS, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020)

Dessa forma, tendo em vista que a decisão agravada está em consonância com os requisitos legais pertinentes, bem como com o Verbete Sumular 414 do STJ, a manutenção da decisão firmada em sede de agravo de instrumento, cujo teor rejeitou a exceção de pré-executividade, é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026